Tribunal: TRF3
Processo: 5002460-14.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
764/1197)

5002460-14.2018.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - SÚMULA No 192 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa, aplicada nos termos do artigo 3o, inciso XI, da Lei Federal no 9.847/99.

2. O artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n.o 7.661/45: "Não podem ser reclamados na falência: III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas."

3. Súmula no 192, do Supremo Tribunal Federal: "Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa".

4. A multa é inexigível.

5. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002460-14.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: AUTO POSTO URSA MAIOR LTDA

Advogado do(a) APELADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇ

Inteiro teor:
764/1197)

5002460-14.2018.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - SÚMULA No 192 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa, aplicada nos termos do artigo 3o, inciso XI, da Lei Federal no 9.847/99.

2. O artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n.o 7.661/45: "Não podem ser reclamados na falência: III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas."

3. Súmula no 192, do Supremo Tribunal Federal: "Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa".

4. A multa é inexigível.

5. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002460-14.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: AUTO POSTO URSA MAIOR LTDA

Advogado do(a) APELADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002460-14.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: AUTO POSTO URSA MAIOR LTDA

Advogado do(a) APELADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se apelação contra r. sentença (ID-32646501-fls. 52/54) de procedência dos embargos à execução.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (valor da causa: R$ 51.454,08 - ID-32646501-fls. 12).

A apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa. (ID-32646501-fls. 59/61).

Contrarrazões (ID-32646501-fls. 69/77).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002460-14.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: AUTO POSTO URSA MAIOR LTDA

Advogado do(a) APELADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

No caso concreto, a apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa, aplicada nos termos do artigo 3o, inciso XI, da Lei Federal no 9.847/99 (ID-32646501-fls. 19).

A falência da ora apelada foi decretada em 07 de julho de 2006 (ID-32646501-fls. 29), sendo integrante do grupo econômico Petroforte, cuja falência foi decretada em 20 de outubro de 2003 (ID-32646501-fls. 28).

O artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n.o 7.661/45: "Não podem ser reclamados na falência: III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas."

Súmula no 192, do Supremo Tribunal Federal: "Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.MULTA ADMINISTRATIVA. MASSA FALIDA. REGIME DO DECRETO-LEI 7.661/45.INEXIGIBILIDADE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45 (vigente quando apresentados os embargos à execução fiscal), impossibilitava a cobrança de "penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas", em face da massa falida. Conforme entendimento pacífico da Primeira Seção/STJ, essa regra é aplicável em sede de execução fiscal (REsp 825.634/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 25.6.2009). Cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 192/STF, "não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa".

3. Destarte, "a multa aplicada em decorrência de infração às normas da CLT possui natureza administrativa e, por isso, não pode ser cobrada da massa falida, conforme disposição expressa do art. 23, III do DL 7.661/45 - aplicável ao processo em questão - e entendimento sedimentado na Súmula 192/STF" (AgRg no REsp 1.046.477/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 9.10.2008;

AgRg no Ag 1.275.808/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 14.5.2010).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1269087/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)

No caso concreto, a multa é inexigível.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - SÚMULA No 192 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa, aplicada nos termos do artigo 3o, inciso XI, da Lei Federal no 9.847/99.

2. O artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n.o 7.661/45: "Não podem ser reclamados na falência: III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas."

3. Súmula no 192, do Supremo Tribunal Federal: "Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa".

4. A multa é inexigível.

5. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.